Tribunal: TCU
Processo: 045.823/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3444/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.823/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Ferreira Nery Santana (XXX.331.561-XX); Fernanda Gaspar Camillo (XXX.901.201-XX); Karolina Cayres Alvino de Lima (XXX.234.954-XX); Luciana Avila dos Santos (XXX.635.586-XX); Marvin Willie Silva Foster (XXX.269.382-XX); Monica Gomes de Almeida (XXX.898.137-XX); Paula Aragao Coimbra (XXX.892.676-XX); Rodrigo Ken Iti de Campos Nakajum (XXX.451.718-XX); Rouander Nataniel Silva Magalhaes (XXX.545.416-XX); Veruska Lourenco Floriano (XXX.417.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.